Tribunal: STF
Processo: HC 202361
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Condenação. Imposição do regime mais gravoso. Fundamentação calcada na natureza e na quantidade da droga. Motivação idônea. Precedentes. Habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça, no ponto em que se discute eventual direito à prisão domiciliar em decorrência da pandemia de Covid-19. Ausência de comprovação de eventual inobservância da Recomendação nº 62 do CNJ pelas instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido.



    1. Segundo o firme entendimento doo Supremo Tribunal Federal, a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para se justificar a imposição do regime inicial mais gravoso e se afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    2. É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Ademais, no ponto, a defesa não logrou êxito em demonstrar que as instâncias antecedentes tenham descumprido a Recomendação nº 62 do CNJ.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.